Tribunal: STF
Processo: RE 412431
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Taxa de
Limpeza Pública. Inconstitucionalidade. 3. Decisão proferida em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. 4.
Agravo regimental a que se nega provimento